Tribunal: TJES
Processo: 0031060-28.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031060-28.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO GIMENES DE PAIVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. AVAL PRESTADO POR SÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LEI. OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, nos quais o apelante, na qualidade de avalista de Nota de Crédito Comercial, busca o reconhecimento da nulidade da garantia prestada, sustentando, em síntese, que: (I) a exigência de aval do sócio da pessoa jurídica devedora constitui prática abusiva destinada a fraudar a lei (art. 50 do Código Civil); e (II) o aval é nulo por ausência de outorga uxória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 (duas) questões em discussão: (I) definir se a exigência de prestação de aval por sócio de pessoa jurídica, como condição para a concessão de crédito, configura prática abusiva ou fraude à lei apta a invalidar a garantia; e (II) estabelecer se a outorga de procuração pelo cônjuge do avalista, conferindo ao mesmo mandatário poderes expressos para prestar o aval, supre a necessidade da outorga uxória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exigência de aval de sócios é uma prática comum em operações bancárias, inserida no âmbito da autonomia privada e da análise de risco da instituição financeira, não caracterizando, por si só, abusividade ou fraude à lei.

Prevalece o princípio do
pacta sunt servanda
quando as partes, sem qualquer indício de vício de consentimento, anuem voluntariamente com as condições contratuais, incluindo a prestação de garantia pessoal.

A outorga de procuração pelo cônjuge do garantidor, conferindo ao mandatário poderes expressos para prestar aval, supre a exigência da outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil.

É válida a garantia prestada por meio de procurador quando o instrumento de mandato contém poderes específicos e expressos para o ato, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de aval de sócio de pessoa jurídica como condição para a concessão de crédito é prática comercial legítima, amparada na autonomia privada, não caracterizando fraude ao disposto no art. 50 do Código Civil.

A outorga de procuração pelo cônjuge do garantidor, que confere ao mandatário poderes expressos para prestar aval, supre a exigência da outorga uxória (art. 1.647, III, do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 50 e 1.647, III; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.744.054/DF; STJ, AgInt no AREsp n. 1.787.358/GO; TJES, Apelação Cível n. 0017480-28.2016.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031060-28.2016.8.08.0035.

APELANTE: JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA.

APELADO: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Renato Gimenes de Paiva contra sentença que rejeitou embargos que opôs à execução por quantia certa fundada em título extrajudicial proposta contra ele pelo Banestes S. A. – Banco do Estado do Espírito Santo.

O cerne da lide reside em aferir se a exigência do aval de um dos sócios da pessoa jurídica devedora, como condição para a concessão do crédito, é prática abusiva e destinada a fraudar a lei (art. 50, do Código Civil), o que macularia a garantia.

Em tal sentido é a argumentação do apelante que, a meu ver,não merece prosperar porque “A exigência de avalistas, incluindo os sócios da pessoa jurídica, não caracteriza abusividade ou tentativa de fraude à regra da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim uma prática comum em operações bancárias que envolvem concessão de crédito a empresas”, e, sendo assim, “Inexistem indícios de coação ou abuso por parte da instituição financeira, sendo o contrato firmado voluntariamente pelo apelante.” (TJ-ES., apelação cível n. 0017480-28.2016.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data da publicação/fonte: Dje 24-02-2025).

No caso, o apelante, por meio de procuradora regularmente constituída (fl. 61), aceitou as condições contratuais, não havendo, pois, indício de que o consentimento dele restou viciado. Além disso, “Não é possível presumir vício de vontade na concessão da garantia, pois... os sócios assentiram espontaneamente às exigências do programa governamental de financiamento, assumindo a posição de garantes pessoais das obrigações da sociedade da qual faziam parte” (AgInt no REsp n. 1.744.054/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 16-10-2023, data da publcação/fonte: DJe 18-10-2023). Vigora, portanto, o princípio do
pacta sunt servanda
, que impõe o cumprimento dos termos livremente ajustados entre as partes.

Embora não tenha sido o foco principal do apelo, a alegação original de nulidade por ausência de outorga uxória também não merece acolhimento. Conforme demonstrado no processo, tanto o apelante quanto esposa dele, Sra. Nara Simões Pinheiro de Paiva, outorgaram procuração à mesma mandatária, a Sra. Renata Gimenes de Paiva Machado, conferindo a ele poderes expressos para a prestação de aval.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. PROCURAÇÃO QUE OUTORGA PODERES PARA O AVAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) não há que se falar em nulidade do aval prestado, porquanto baseado em instrumento público válido de procuração com poderes específicos para o tipo de negócio comercial realizada". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concerto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.787.358/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 21-06-2021, data da publicação/fonte: DJe de 01-07-2021.)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento), suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim